Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de sentença de mérito prolatada nos autos de ação de liquidação de sentença. 1.1. O recorrente alega que a decisão proferida na origem não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, não possuindo, portanto, natureza de sentença, conforme art. 203, §1°, do CPC. Argumenta que a decisão que homologa os cálculos periciais, tornando líquida a condenação do réu, melhor se enquadra na definição do art. 203, §2°, do CPC, tratando-se de decisão interlocutória atacável por meio do recurso de agravo, de acordo com o art. 1.015, § único, do CPC. Aduz que a decisão proferida em liquidação de sentença, que homologa os cálculos periciais, é atacável por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme dispõe o enunciado da Súmula 118 do c. Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado n°. 145 da II Jornada de Direito Processual Civil. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja recebido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença, que homologou os cálculos periciais.
2. Nos autos de origem, o magistrado proferiu sentença na qual declarou liquidado o julgado e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 311.644,89, atualizado até novembro de 2022, em favor do agravante. Facultou, ainda, a parte credora a apresentar o pedido de cumprimento provisório de sentença. 2.1. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 2.2. A parte agravante opôs embargos de declaração requerendo a condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Tal fato demonstra ainda mais o caráter terminativo da decisão proferida, a qual não pode ser confundida com uma decisão interlocutória.
3. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).
4. Atente-se, ainda, ao fato de que a parte agravada apelou da mesma decisão aqui impugnada. Portanto, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 4.1. Veja: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) .
5. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5.1. Confira-se: “(...) O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido” g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022).
6. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso.
7. Agravo interno desprovido.